Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-08.2014.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001396-08.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), JORGE SOARES - CPF: 327.618.801-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o agravo retido e proveu parcialmente o recurso
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – AGRAVO RETIDO – REITERAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO – INDEFERIMENTO DE CHAMAMENTO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - REJEIÇÃO – NÃO PROVIDO – ABATE CLANDESTINO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL SEM LICENCIAMENTO E INSPEÇÃO SANITÁRIA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – RISCO À SAÚDE PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 128, § 5o, II, ALÍNEA
A
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.

Na ação civil pública em comento se discute o exercício de atividade comercial que supostamente coloca em risco a saúde nas relações de consumo, ante o desrespeito às regras de higiene sanitária do estabelecimento e dos produtos de origem colocados à disposição do consumidor, sem licenciamento dos órgãos competentes, de forma que o simples fato de o Município não ter realizado a instalação de abatedouro suíno na região, não implica em qualquer relação deste com os fatos apurados nos autos.

2. O abate clandestino e a comercialização de quantidade expressiva de produtos alimentícios de origem animal sem prévia inspeção sanitária oficial traduzem alto grau de periculosidade à saúde pública, sobretudo quando já existe a certeza de se tratar de produto impróprio para o consumo, a presença do dano moral coletivo é evidente, sendo a respectiva responsabilização, por sua vez, inafastável.

3. O
quantu
m indenizatório a ser arbitrado a título de danos morais coletivos deve levar em conta a extensão do prejuízo provocado pela conduta danosa, sobretudo no aspecto coletivo, bem como as condições econômicas do agente causador do dano, em homenagem ao princípio da razoabilidade.

4.

Não se admite a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, nos termos do artigo 128, § 5o, II, alínea
a
da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

JORGE SOARES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jorge Soares
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelante a se abster de realizar qualquer tipo de abate clandestino e ilegal de suínos, ou de outra espécie de animais, em desacordo com a lei vigente, bem como de comercializar matéria prima de origem animal oriundo de abate clandestino e ilegal de suínos, em condições impróprias ao consumo e em afronta à legislação vigente no que pertine a aquisição, transporte e acondicionamento de carne, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, correspondente a 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da transgressão, a ser revertida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Nova Xavantina.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de acordo com a taxa SELIC, ambos incidentes a partir da sentença.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, a serem revertidos ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID’s n. 8793628 e 8793629), o Apelante, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Em preliminar, reiterou o pedido formulado em sede de agravo retido contra a ausência de inclusão do Município de Nova Xavantina como litisconsorte passivo necessário, ressaltando sua responsabilidade por omissão em não instalar na cidade um abatedouro municipal de animais suínos e pela ausência de fiscalização, devendo ele suportar o ônus de eventual dano moral coletivo.

No mérito, sustenta que a situação delineada nos autos não demonstra a existência de maiores danos à saúde pública, já que nenhum animal era ilegalmente criado, havendo suinocultura de pequeno porte localizado em seu lote no Assentamento Banco da Terra, cuja atividade era a única responsável por seu sustento e de sua família.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que sejam afastados os danos morais coletivos ou, alternativamente seja reduzido o valor da indenização fixada, considerando a pequena economia gerada pela atividade, bem como sua condição social de autônomo, com renda média mensal de um salário mínimo.

A certidão de ID n. 8793631 atesta a tempestividade do recurso de Apelação.

As contrarrazões vieram no ID n. 8793633, pugnando pelo afastamento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Às fls. 683 certificou-se que o Recurso de Apelação foi preparado, conforme guia de recolhimento ao FUNAJURIS no 67097 (fls. 569).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no ID n. 8946494, manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020